Tribunal: TJSP
Processo: 1022126-91.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por perda e danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás não é suficiente para imputar à autora a responsabilidade pela ocorrência do acidente, uma vez que não foi ratificada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. Acidente objeto desta lide ocorreu por culpa

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por perda e danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás não é suficiente para imputar à autora a responsabilidade pela ocorrência do acidente, uma vez que não foi ratificada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. Acidente objeto desta lide ocorreu por culpa do condutor do ônibus da ré, que, encontrando-se em um ligeiro aclive, descuidadamente aliviou a pressão sobre o pedal do freio, provocando a descida do coletivo, que, por consequência, colidiu com a dianteira do veículo da autora que lhe seguia logo atrás. Responsabilidade da ré pela reparação dos danos decorrentes do acidente causado pelo seu empregado. Artigo 932, inciso III, do Código Civil. Ausência impugnação específica quanto ao montante indenizatório fixado. Desnecessidade de reapreciação da matéria nesta fase recursal. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Direito da autora ao ressarcimento do valor apontado como necessário à reparação dos danos materiais decorrentes do acidente. Afastamentos das pretensões de condenação da ré por litigância de má-fé e de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.